Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NO SERVIÇO. REPAROS MECÂNICOS EM AUTOMÓVEL. ART. 373, I, CPC. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na forma do que dispõem os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, apesar de ser lícita a juntada de novos documentos após a petição inicial, estes devem fazer prova de fatos ocorridos depois dos fatos articulados na exordial ou contrapô-los. Cabe à parte, ainda, provar o motivo que a impediu de juntar tais documentos no momento oportuno.
2. A juntada extemporânea e injustificada de documentos configura inovação recursal não merecendo, portanto, conhecimento do Órgão revisor.
3. Não se desincumbindo a parte requerente de comprovar a existência de nexo de causalidade, entre o alegado dano e a alegada falha na prestação do serviço, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.